Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-76.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012503-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA SIMIONATO DOS SANTOS - CPF: 058.737.271-04 (APELADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0001-77 (APELANTE), PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - CPF: 148.367.118-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE EINSFELD - CPF: 081.698.647-98 (ADVOGADO), CAIO MARTINEZ CAVANA - CPF: 346.067.978-60 (ADVOGADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 332.699.828-79 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA ALOE (ASSISTENTE), GIOVANNA LEMOS NAIA - CPF: 431.535.318-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE VARGAS - CPF: 973.822.560-49 (ASSISTENTE), IVAN FERNANDES DE CUNHA - CPF: 311.248.738-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS TEXTURIZADAS.
RECALL
INTERNACIONAL. ASSOCIAÇÃO A LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS (BIA-ALCL). RISCO À SAÚDE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão da implantação de próteses mamárias texturizadas fabricadas pela ré, posteriormente alvo de recall internacional, por sua associação ao risco de desenvolvimento de linfoma
anaplásico
de grandes células (BIA-ALCL).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais; e

(
ii
) saber se há responsabilidade civil da fabricante por defeito no produto; e

(
iii
) saber se é devida indenização por danos morais
e materiais.

III. Razões de decidir

3. A autora possui legitimidade ativa, pois foi a paciente submetida ao procedimento e está em seu nome a documentação fiscal relativa à cirurgia, ainda que os recursos
para pagamento da cirurgia
tenham origem em empréstimo familiar.

4. A responsabilidade civil da ré decorre da constatação de vício de segurança, evidenciado por
recall
internacional
realizado pela própria fabricante
que
reconhece o risco à saúde e compromete a segurança esperada pelo consumidor, configurando defeito do produto
, aliado à ocorrência de sintomas adversos e à natureza do produto como dispositivo médico implantável.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito no produto, conforme os
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano.

6.
A
exposição ao risco de desenvolvimento de linfoma BIA-ALCL e a necessidade de explante das próteses justificam a indenização por danos morais, diante do abalo psicológico e do impacto na saúde da autora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A autora é parte legítima para pleitear indenização por danos materiais quando comprova ter arcado com os custos do procedimento médico, ainda que por meio de empréstimos familiares.

2. A existência de recall internacional de próteses mamárias texturizadas, associado a sintomas clínicos adversos e à função implantável do produto, caracteriza vício de segurança e enseja responsabilidade objetiva do fabricante.

3.
O fabricante é objetivamente responsável por danos materiais e morais decorrentes de recall que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de
culpa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 12, § 1o, I a III, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível 00053513020188130116, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 04/09/2024, 20a Câmara Cível, pub. 05/09/2024
;
TJ-MT, Apelação Cível 1003790-85.2022.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/11/2024, pub. 26/11/2024
;
TJ-MT, Apelação Cível 1025318-27.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17/12/2024, pub. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Allergan
Produtos Farmacêuticos LTDA
., em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Mariana Simionato dos Santos
, julgou parcialmente procedente o pedido inicia
l.

Narra a parte autora que, após se submeter, em junho de 2018, à cirurgia de implantação de próteses mamárias fabricadas pela ré, começou a apresentar sintomas como dores agudas, enrijecimento das mamas e formação de
microcistos
, vindo a ser diagnosticada com contratura capsular e
seroma
tardio. Posteriormente, tomou conhecimento do
recall
internacional das próteses texturizadas da marca NATRELLE BIOCELL®, fabricadas pela ré, em razão
d
e
potencial
associação com linfoma
anaplásico
de grandes células (BIA-ALCL), tendo buscado contato com a ré para substituição do produto, sem êxito satisfatório. Diante disso, requereu o custeio integral do procedimento de substituição das próteses defeituosas, bem como indenização por danos morais.

A sentença (ID
286816485
)

julgouparcialmente procedenteo pedido da
a
utora. Confirmou a tutela de urgência concedida, condenando a
Allergan
a custear integralmente as despesas da cirurgia de retirada e recolocação do novo implante
, bem como
condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelante, em suas razões recursais (ID
286816487
),
reitera
a preliminar de ilegitimidade ativa da
a
utora para danos materiais
. No mérito, argumenta
que a decisão de primeiro grau se baseou em premissas equivocadas, desconsiderando as conclusões do laudo pericial
.

Defende
que o
recall
foi preventivo e não implicava defeito, que os riscos eram inerentes e informados, e que a
a
utora não desenvolveu BIA-ALCL.

Alega a inexistência de responsabilidade civil, sustentando a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado a título de compensação pelos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
286816492
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
na existência de defeito no produto e no nexo causal entre as próteses da
Allergan
e os danos sofridos pela Apelada.

É incontroverso que a Apelada implantou próteses da marca
Allergan
em 2018.
Em julho de 2020, Mariana começou a sentir fortes dores e enrijecimento nas mamas. Exames médicos subsequentes diagnosticaram
mi
crocistos
e
acúmulo de líquido ao redor dos implantes (líquido
pe
ri
-i
mplante), achados que eram sugestivos de contratura capsular.

Paralelamente, em julho de 2019, a
Allergan
anunciou um recall voluntário global de suas próteses mamárias texturizadas, que incluíam os modelos implantados em Mariana. Esse recall foi motivado pela possível associação desses implantes com um tipo raro de câncer, o Linfoma
Anaplásico
de Grandes Células (BIA-ALCL). A Food
and

Drug

Administration
(FDA) dos Estados Unidos indicou que o risco de BIA-ALCL com implantes
Allergan
era aproximadamente seis vezes maior do que com implantes texturizados de outros fabricantes.

Após Mariana entrar em contato administrativo com a
Allergan
, a empresa diagnosticou-a com "
Seroma
Tardio", citado como um sintoma que pode indicar a possibilidade de BIA-ALCL. A empresa ofereceu a Mariana uma garantia que cobria a substituição do produto por até 10 anos a partir da cirurgia de implantação. Além disso, propôs um apoio financeiro de até R$ 4.000,00 para despesas relacionadas a testes diagnósticos para BIA-ALCL, caso houvesse suspeita. No entanto, a autora considerou essa oferta irrisória, alegando que o valor
era inferior ao
total das despesas que ela já havia
gastado, bem como
ainda teria com a
cirurgia de troca dos implantes.

Durante a instrução, foi determinada a elaboração de laudo pericial. O perito concluiu que as complicações apresentadas pela autora são possíveis com qualquer marca de prótese de silicone e não comprovou que a causa foi a prótese da marca
Allergan
. Além disso, o laudo indicou que não houve suspeita ou confirmação de câncer de mama e que não foi possível estabelecer uma relação entre os
microcistos
e os implantes mamários.

Nesse sentido, o magistrado singular, na sentença
(ID 286816485)

fundamentou que a simples possibilidade concreta (ou mesmo remota) de risco de produção de doença grave, aliada aos sintomas prévios da autora e ao
recall
do fabricante, extrapola o limite da razoabilidade e viola o dever de segurança do fornecedor, configurando o produto como defeituoso. Assim, confirmou a tutela de urgência e condenou a
Allergan
ao pagamento de indenização por dano moral
com base na
responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), e na configuração de defeito do produto, conforme o art. 12 do mesmo diploma legal.

Pois bem. E
m
análise do conjunto probatório
,
revela
-se
que a
a
utora, após a implantação das próteses da marca
Natrelle
®
de r
egistro n. 80143600100
(ID 286815386)
, modelo que foi objeto de
recall
global pela própria Ré
(ID 286816388)
, desenvolveu sintomas como dores, enrijecimento,
microcistos
,
seroma

peri
-implante e contratura capsular.

Apesar de o laudo pericial (ID 286816467) indicar que
seroma
e contratura capsular são complicações inerentes a próteses de silicone, a ocorrência desses eventos na paciente, somada ao recall internacional do produto devido à associação com um tipo raro de câncer e à natureza do implante como dispositivo médico, demonstra que os riscos à segurança superaram os efeitos adversos previsíveis, configurando um vício de segurança no produto.

Embora o próprio laudo pericial confirme que o manual de uso da prótese contém advertência sobre a necessidade de futura substituição e mencione a possível associação entre próteses mamárias texturizadas e o Linfoma
Anaplásico
de Grandes Células (ALCL), essas informações, por si só, não excluem a responsabilidade da fabricante.

Nesse sentido, destaca-se que a Food
and

Drug

Administration
(FDA) determinou o
recall
global dos implantes mamários texturizados da linha
Biocell
, fabricados pela ré, em razão do risco aumentado de desenvolvimento do Linfoma
Anaplásico
de Grandes Células Associado a Implantes Mamários (BIA-ALCL).

Portanto, o conjunto probatório, aliado à documentação técnica, às conclusões periciais e às diretrizes sanitárias internacionais, comprova que o produto não atendia aos padrões mínimos de segurança exigidos.

Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva da ré, não sendo suficiente o simples conteúdo informativo constante no manual para afastar o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos no produto está disciplinada nos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fabricante, ou seja, independentemente de culpa. Nesses termos, o consumidor deve ser protegido contra qualquer risco à sua saúde ou segurança, cabendo ao fornecedor o dever de colocar no mercado apenas produtos que ofereçam os níveis de qualidade e segurança que o público legitimamente espera.

É imperioso destacar que
o

recall
global das próteses, devidamente comprovado nos autos e reconhecido por órgãos reguladores competentes, demonstra que o produto fornecido pela ré não satisfaz os padrões mínimos de segurança exigidos, configurando, assim, o defeito do produto nos termos do art. 12, §1o, do
CDC
.

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1o
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
-
sua
apresentação;

II
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi colocado em circulação.

No presente caso, o
recall
constitui o reconhecimento, pela própria fabricante, de que as próteses em questão implicavam risco relevante à saúde dos consumidores, dada sua associação ao desenvolvimento do linfoma BIA-ALCL.
Esse risco extrapola os efeitos adversos normalmente esperados em próteses mamárias
, comprometendo a integridade física e psicológica dos usuários e fundamentando, de forma inequívoca, a responsabilidade objetiva da ré pelos danos materiais e morais suportados pela autora.

Ademais
, a intervenção cirúrgica para retirada das próteses revela-se medida preventiva imprescindível à preservação da saúde da autora, uma vez que a permanência do produto implantado representa risco concreto à sua integridade física, conforme evidenciado pelos documentos e laudos médicos constantes dos autos.

Dessa forma, deve-se garantir o ressarcimento integral dos valores gastos, em observância ao princípio da reparação integral consagrado pelo CDC, em especial quando a responsabilidade objetiva do fornecedor está configurada.

Quanto aos danos morais,
a
autora vivenciou um abalo emocional expressivo, provocado pela incerteza quanto ao risco de desenvolvimento de enfermidade grave associada às próteses implantadas, bem como pela necessidade de se submeter a nova cirurgia corretiva. Esse conjunto de fatores ultrapassa os dissabores cotidianos,
porquanto representa
sofrimento psíquico concreto e relevante.

Tal situação
se agrava
quando
considerada
a natureza do produto envolvido
,
um dispositivo médico de uso interno, destinado a fins estéticos, cuja aplicação demanda elevado grau de segurança, previsibilidade e confiabilidade. Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido que a mera exposição a riscos relevantes à saúde, decorrente de defeitos em produtos implantados no organismo humano, configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, diante da intensidade do abalo psicológico e das implicações sobre o bem-estar do consumidor.

Nesse sentido:

“[...]
A realização de recall em produtos médicos implantáveis constitui prova suficiente para caracterizar o defeito do produto, quando este compromete a segurança esperada pelo consumidor. O fabricante é objetivamente responsável por danos materiais e morais decorrentes de recall que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de culpa.
[...]

(N.U 1003790-85.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

“[...]
Embora conste o alerta técnico da Tecno Vigilância 2927 ANVISA sobre possibilidade de substituição das próteses, ficou evidente a solicitação da Food
And

Drug

Administration
(FDA) de retirada do mercado de todos os implantes mamários texturizados da marca
Biocell
, incluindo os que já estavam em uso pelos pacientes diante do risco aumentado de Linfoma
Anaplásico
de Células Grandes associado a implantes (Bia-
Alcl
) (tipo raro de câncer).
[...]

(N.U 1025318-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
.”

Desse modo
, a condenação da Ré ao custeio integral da cirurgia de explante e recolocação das próteses, bem como à indenização por danos morais, mostra-se plenamente justificada.

A necessidade de submeter-se a um segundo procedimento cirúrgico, o temor de desenvolver uma doença grave e as dores e desconfortos experimentados pela
a
utora configuram abalo à sua integridade física e psicológica, que transcende o mero dissabor e enseja a reparação por danos morais.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se razoável e proporcional à gravidade da situação e ao potencial socioeconômico das partes, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para
18
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025